Tribunal: TJBA
Processo: 8052423-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052423-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALVES DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SEM JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira, contra a decisão que rejeitou liminarmente Exceção de Pré-Executividade e homologou cálculos em Cumprimento de Sentença, determinando a constrição de valores para ressarcimento de custas processuais, no bojo de Ação Ordinária proposta por consumidores.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a Exceção de Pré-Executividade, para a análise de excesso de execução e matérias correlatas; estabelecer se houve preclusão, quanto à cobrança de valores complementares referentes à condenação principal;
e
determinar a extensão da responsabilidade do Agravante pelas custas processuais e da incidência de encargos sobre tais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade é admissível, para arguição de matérias de ordem pública ou comprováveis de plano por prova pré-constituída, inclusive excesso de execução, desde que dispensada dilação probatória.

4. A rejeição liminar do Incidente configura indevido cerceamento de defesa,
se
as teses podem ser apreciadas mediante simples análise documental.

5. Aplica-se a teoria da causa madura, quando o processo se encontra suficientemente instruído, permitindo o julgamento imediato do mérito das questões suscitadas.

6. Configura-se preclusão lógica
se
a parte, após o depósito do valor principal, requer levantamento com ressalva exclusiva quanto às custas, praticando ato incompatível com posterior impugnação do montante principal.

7. A responsabilidade solidária decorre da inserção do
Recorrente
na cadeia de fornecimento, nos termos do direito do consumidor, abrangendo, também, o pagamento das custas processuais.

8. O ressarcimento de custas possui natureza de reembolso, não incidindo juros moratórios, mas, apenas, correção monetária desde cada desembolso.

9. Mantém-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC sobre o valor devido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 1.013, § 3º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, art. 265; CPC, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.688.557/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8052423-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

o

BANCO BRADESCO SA
, sendo Agravad
os

ANDRÉ LUIZ ALVES DE MAGALHÃES E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIM
ENTO

PARCIAL
ao
r
ecurso
.